Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA REPETITIVO No 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEORIA ACTIO NATA. REJULGAMENTO (ART. 1.030, II, DO CPC). JUÍZO DE CONFORMAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. INCABÍVEL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A controvérsia consiste em aferir se o v. acórdão recorrido afrontou a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, ao estabelecer como termo inicial do prazo prescricional, para a pretensão ressarcitória decorrente de desfalques em conta vinculada ao PASEP, o momento da efetivação do saque pelo titular.
2. No julgamento dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150), o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou as seguintes teses jurídicas: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".
3. Na espécie, o termo inicial de contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, coincide com o momento em que realiza o saque dos valores que lhe são devidos. Isso porque é nessa oportunidade que a parte percebe a suposta inconsistência entre o valor recebido e o que se entende devido.
4. Considerando o prazo prescricional decenal, o termo inicial como a data do saque e a data da propositura da ação, mostra-se cabível reconhecer configurada a prescrição da pretensão autoral.
5. A partir do cotejo entre as razões de decidir do acórdão ora sujeito a rejulgamento e a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.150, reputa-se não existir motivo para a modificação do entendimento anteriormente exarado pela Quinta Turma Cível, porquanto ausente a incompatibilidade entre o acórdão proferido e o entendimento vinculante firmado no precedente.
6. Em reexame da matéria (artigo 1.030, II, Código de Processo Civil), mantido o v. acórdão n. 1981428.